Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600301-79.2024.6.16.0040
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
30/06/2025
Número: 0600301-79.2024.6.16.0040

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 12/05/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas nº 0600301-
79.2024.6.16.0040, que julgou desaprovadas s contas apresentadas por Claudecir Sidnei Camilo,
com fundamento no art. 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019. (Prestação de Contas Eleitorais
Final de Claudecir Sidnei Camilo, que concorreu a cargo eletivo nas Eleições Municipais de 2024.
Conforme o art.53 da Resolução TSE nº23.607/2019, a prestação de contas deve reunir todos os
documentos necessários à verificação da regularidade da arrecadação e aplicação dos recursos de
campanha. Em razão de lacunas identificadas, foi expedido o Relatório de Diligências, concedendo
ao prestador das contas a oportunidade de sanar as omissões. Em sua resposta, o prestador
limitou-se a apresentar petição, sem apresentar prestação de contas retificadora nem juntar o
documento faltante: o extrato completo das contas bancárias do Fundo Partidário, do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) e de "Outros Recursos". Essa omissão impedia a
verificação do destino de eventuais sobras e o cumprimento do dever de devolução de recursos
irregulares, em desrespeito aos arts.53, II, "a", e 60 da mesma Resolução. A análise técnica
identificou irregularidades no recebimento de recursos provenientes de fontes vedadas, oriundos
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), por Claudecir Sidnei Camilo.
Constatou-se que valores destinados à candidatura de Bruno Eduardo Santa Rosa Bauermamm
Estevam foram indevidamente empregados para custear despesas, como honorários contábeis e
materiais de campanha, beneficiando diretamente o Prestador das contas e outros candidatos. Tal
conduta contraria os §§ 1º e 2º do art. 17 da Resolução TSE nº 23.607/2019. É importante destacar
que, embora algumas inconsistências tenham sido corrigidas, subsistem falhas graves e
insanáveis que comprometem a regularidade da prestação de contas, inviabilizando sua
aprovação. Assim, a desaprovação das contas é inevitável, tendo em vista o impacto das
inconsistências verificadas, que afastam a possibilidade de aprovação com ressalvas e demandam
a aplicação das sanções legais cabíveis. SUPLENTE) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
CLAUDECIR SIDNEI CAMILO (RECORRENTE)
ISABELLA BEATRIZ BARIZON CASTELAR (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 CLAUDECIR SIDNEI CAMILO VEREADOR
(RECORRENTE)
ISABELLA BEATRIZ BARIZON CASTELAR (ADVOGADO)
JUÍZO DA 040ª ZONA ELEITORAL DE SERTANÓPOLIS PR
(RECORRIDO)

Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44577123
29/06/2025
19:25
Acórdão
Acórdão

Num. 44577123 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/06/2025 19:25:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062919253896000000043517530
Número do documento: 25062919253896000000043517530
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/06/2025 13:10:12
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.587

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600301-
79.2024.6.16.0040 – Primeiro de Maio – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: ELEICAO 2024 CLAUDECIR SIDNEI CAMILO VEREADOR
ADVOGADO: ISABELLA BEATRIZ BARIZON CASTELAR - OAB/PR111016
RECORRENTE: CLAUDECIR SIDNEI CAMILO
ADVOGADO: ISABELLA BEATRIZ BARIZON CASTELAR - OAB/PR111016
RECORRIDO: JUÍZO DA 040ª ZONA ELEITORAL DE SERTANÓPOLIS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2024.
DESAPROVAÇÃO
DE
CONTAS.
RECEBIMENTO
DE
RECURSOS
DE
FONTE
VEDADA.
SERVIÇOS
ADVOCATÍCIOS
E
CONTÁBEIS.
DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso
Eleitoral
interposto
contra
sentença que desaprovou as contas de
candidato ao cargo de Vereador nas
Eleições Municipais de 2024.
2.
A
desaprovação
decorreu
da
identificação de recebimento de recursos de
fonte vedada, consubstanciados no uso de
verbas
do
Fundo
Especial
de
Financiamento de Campanha (FEFC) para
custear
despesas
em
benefício
de
candidato de partido diverso, bem como da
ausência de comprovação de gastos com
serviços advocatícios e contábeis.

Num. 44577123 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/06/2025 19:25:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062919253896000000043517530
Número do documento: 25062919253896000000043517530
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/06/2025 13:10:12
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i)
verificar a regularidade do recebimento de
recursos do FEFC por candidato de partido
diverso, ainda que coligados na eleição
majoritária, para custear despesas de
campanha; e (ii) analisar a necessidade de
comprovação de gastos com serviços
advocatícios e contábeis quando custeados
com recursos do FEFC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A transferência de recursos do FEFC
entre candidatos de partidos não coligados
nas eleições proporcionais é vedada,
conforme interpretação do art. 17 da
Constituição Federal e jurisprudência do
STF na ADI 7214.
5. Ainda que os serviços advocatícios e
contábeis não configurem doação estimável
em dinheiro, a utilização de recursos do
FEFC para custeá-los em benefício de
candidato de partido diverso caracteriza
recebimento de fonte vedada.
6. A ausência de registro formal da doação
na prestação de contas do recorrente, em
se tratando de FEFC, impede a fiscalização
adequada e a transparência do processo,
caracterizando irregularidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de Julgamento: 1. É irregular o
repasse de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) entre
partidos distintos coligados em eleições
majoritárias para candidatos em eleições
proporcionais, configurando fonte vedada e
ensejando a desaprovação das contas. 2. A
utilização de recursos do FEFC para
custear serviços advocatícios e contábeis
em benefício de candidato de partido
diverso em eleição proporcional caracteriza
recebimento de fonte vedada.

Num. 44577123 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/06/2025 19:25:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062919253896000000043517530
Número do documento: 25062919253896000000043517530
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/06/2025 13:10:12
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
art. 14, § 10; art. 17, § 1º; Lei nº 9.096/95,
arts. 38 e ss; Lei nº 9.504/97, art. 16-C;
Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 17, §§
1º, 2º e 9º, 35, §§ 3º e 9º, 69, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI
7214, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,
Tribunal Pleno, publ. 05/10/2022; TSE,
AgR-REspEl 060091777/AL, rel. Min. Carlos
Horbach, publ. 20/03/2023; TRE-PR, PCE
nº 060244872, rel. Des. Claudia Cristina
Cristofani, DJE 12/09/2023; TRE-PR, REl nº
060030606, rel. Des. Vitor Roberto Silva,
DJE 01/02/2022; TRE-PR, REl 060041074,
rel. Des. Luiz Osório Moraes Panza, publ.
16/12/2024; PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS nº 060377722, Rel. Des.
Guilherme Frederico Hernandes Denz, DJE
20/02/2024; PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS
nº060337368,
Acórdão,
Relator designado(a) Des. Fernando Wolff
Bodziak, Relator(a) Des. Julio Jacob Junior,
Publicação: DJE - DJE, 24/11/2023.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 26/06/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de prestação de contas eleitorais final de Claudecir Sidnei Camilo, candidato
ao cargo eletivo de Vereador nas Eleições Municipais de 2024.
O juízo da 040ª Zona Eleitoral de Sertanópolis/PR julgou desaprovadas as contas apresentadas
por Claudecir Sidnei Camilo, com a determinação da devolução ao Tesouro Nacional de R$
1.712,88, sendo R$ 1.387,88 relativos a honorários contábeis e advocatícios caracterizados como
Recursos de Origem Não Identificada (RONI), e R$ 325,00 referentes a recursos de fonte vedada.

Num. 44577123 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/06/2025 19:25:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062919253896000000043517530
Número do documento: 25062919253896000000043517530
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/06/2025 13:10:12
O interessado interpôs recurso aduzindo, em síntese, que: (i) o valor de R$ 325,00, supostamente
utilizado indevidamente para material de campanha, é ínfimo e beneficiou diretamente o
candidato doador; (ii) os serviços jurídicos e contábeis não se enquadram no conceito de doação
estimável em dinheiro, conforme o art. 35, § 9º da Resolução 23.607/2019, e que os pagamentos
foram devidamente comprovados; (iii) não houve uso de recursos do FEFC para custeio de
despesas de contador e advogado.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação foi publicada no DJE do dia 29/04/2025 e as razões
foram protocoladas em 05/05/2025 (id. 44498285).
Documentação apresentada com as razões de recurso
Juntamente com as razões do recurso, o recorrente apresentou um contrato de prestação de
serviços advocatícios firmado entre CALOVI E FERREIRA ADVOCACIA E CONSULTORIA
JURÍDICA e BRUNO EDUARDO SANTA ROSA BAUERMAMM ESTEVAM (id. 44498286).
Ocorre que a oportunidade para apresentar esses documentos já se encontra preclusa, segundo
a expressa previsão do § 1º do artigo 69 da Resolução TSE nº 23607/2019:
Art. 69. Havendo indício de irregularidade na prestação de contas, a Justiça Eleitoral pode
requisitar diretamente ou por delegação informações adicionais, bem como determinar
diligências específicas para a complementação dos dados ou para o saneamento das falhas,
com a perfeita identificação dos documentos ou elementos que devem ser apresentados (Lei nº
9.504/1997, art. 30, § 4º).
§ 1º As diligências devem ser cumpridas pelas candidatas ou pelos candidatos e partidos
políticos no prazo de 3 (três) dias contados da intimação, sob pena de preclusão.
Justamente por isso, para fins de julgamento, isto é, para o juízo de aprovação ou desaprovação,
esses documentos já não podem ser recebidos.
Todavia, especificamente no que tange às prestações de contas, esta Corte Regional construiu
entendimento sobre a possibilidade de se conhecer de documentos apresentados
extemporaneamente, excepcionalmente, quando destinados a afastar a determinação de
recolhimento de valores ao erário, visando evitar o enriquecimento sem causa da União.
Da produção jurisprudencial deste Tribunal extraem-se, a título ilustrativo:
(...)
2. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada extemporânea de

Num. 44577123 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/06/2025 19:25:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062919253896000000043517530
Número do documento: 25062919253896000000043517530
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/06/2025 13:10:12
documentos quando a parte foi anteriormente intimada para suprir a falha, haja vista a incidência
dos efeitos da preclusão e a necessidade de se conferir segurança às relações jurídicas.
Precedentes desta Corte.
3. A documentação apresentada a destempo pode ser conhecida exclusivamente para fins de se
afastar o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, de modo a evitar o enriquecimento sem
causa do poder público.
4. A confecção de contratos posteriores, assinados com data retroativa, não são aptos a corrigir
irregularidade consistente na juntada de documentos incompletos anteriormente, especialmente
quando cláusulas contratuais são alteradas sem qualquer justificativa.
(...) [TRE-PR, PCE nº 060244872, rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE 12/09/2023]
(...)
4. A apresentação tardia de documentos obrigatórios deve ser aceita, excepcionalmente, para
evitar o enriquecimento sem causa da União. No caso, juntada documentação, ainda que
extemporaneamente, que comprova o cancelamento de notas fiscais, impõe-se o afastamento
da determinação de recolhimento, ao Tesouro Nacional, de valores relativos a honorários
advocatícios.
(...) [TRE-PR, REl nº 060030606, rel. Des. Vitor Roberto Silva, DJE 01/02/2022]
Nesses precedentes resta exposto, de forma clara, o caráter excepcional da recepção dos
documentos apresentados extemporaneamente.
Todavia, essa ação de conhecer de documentos fora do prazo legal há de ser realizada no bojo
da atividade jurisdicional regular deste Colegiado, não se admitindo que a parte eternize a
tramitação apenas com o fito de juntar documentos não apresentados a tempo e modo.
Por isso, tem-se como razoável a juntada de documentos destinados a afastar a determinação de
recolhimento de valores ao erário nos feitos em que esta instância funciona como órgão revisor,
observadas as seguintes balizas: (i) apresentados na primeira oportunidade que a parte tem de
se manifestar perante esta instância quanto ao julgamento havido, isto é, instruindo as razões de
recurso eleitoral; (ii) que tais documentos sejam suficientes para suprir a falta já observada e para
comprovar o que se alega sem a necessidade de nova análise técnica.
Na linha dos entendimentos firmados por esta Corte acerca da juntada de documentos
extemporaneamente em sede de prestação de contas eleitorais, é o caso de se receber os
documentos apresentados pelo recorrente com as razões, exclusivamente para o fim de eventual
afastamento da determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
Admissibilidade - conclusão
Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso e passo, de
plano, à sua análise.
Mérito
A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao conferir publicidade
aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e combata o abuso de poder

Num. 44577123 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/06/2025 19:25:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062919253896000000043517530
Número do documento: 25062919253896000000043517530
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/06/2025 13:10:12
econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de impugnação do mandato eletivo
(parágrafo 10 do artigo 14 da CF).
A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos públicos e privados
utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores – principais destinatários dessas
informações – possam saber exatamente quais são os principais patrocinadores de uma dada
candidatura para, a partir daí, poder inferir quais interesses representa, bem como se são lícitos
ou não e se estão alinhados com seus anseios de uma sociedade mais justa e menos desigual.
O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da criação do Fundo
Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo Partidário ou FP – pelos artigos
38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente ampliado em anos recentes e que passou a
beirar o bilhão de reais, elevou a um novo patamar de exigência o controle do gasto partidário,
inclusive quanto a eventuais repasses para os seus candidatos.
Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - Fundo Eleitoral
ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C na Lei nº 9.504/97, composto por
dotações orçamentárias da União e que alcança cifras bilionárias, aumentou consideravelmente a
responsabilidade de candidatos e partidos quanto à comprovação do bom uso dessa receita
pública.
As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos acerca da sua
movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a apuração de
responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza penal ou cível,
justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.
Para as eleições 2024, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a resolução TSE nº 23.607/2019,
que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência dominante naquela Corte quanto
à prestação de contas eleitorais.
No caso sub judice, tem-se que o candidato teve suas contas relativas às eleições 2024
reprovadas pelo juízo a quo face à identificação de inconsistências, as quais se passa a avaliar
de forma individualizada.
a) Recebimento de Recursos de Fonte Vedada:
A análise técnica identificou irregularidades no recebimento de recursos provenientes de fontes
vedadas, oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC). Valores
destinados à candidatura de Bruno Eduardo Santa Rosa Bauermamm Estevam teriam sido
indevidamente empregados para custear despesas, como honorários contábeis e materiais de
campanha, beneficiando diretamente o recorrente e outros candidatos, contrariando os §§ 1º e 2º
do art. 17 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
A sentença destaca que a transferência de recursos do FEFC entre candidatos é permitida
apenas quando pertencem ao mesmo partido ou coligação, mas a Emenda Constitucional nº
97/2017 veda coligações nas eleições proporcionais, impedindo o repasse desses recursos.
O recorrente argumenta que o valor de R$ 325,00, supostamente utilizado indevidamente para

Num. 44577123 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/06/2025 19:25:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062919253896000000043517530
Número do documento: 25062919253896000000043517530
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/06/2025 13:10:12
material de campanha, é ínfimo, e beneficiou diretamente o candidato doador, conforme
vastamente comprovado nos autos.
Afirmou que trata-se de uma opção do doador no uso de propaganda casada, e, desta forma,
latente não ter havido repasse de recursos custeados com o FEFC para candidato a Vereador de
outro partido e que caso este entendimento da sentença recorrida fosse a realidade fática, no
mínimo o valor deveria ser rateado, pois o mesmo material foi utilizado para divulgação de ambas
as campanhas.
No entanto, a legislação pertinente determina que a transferência de recursos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha (FEFC) entre candidatos é permitida apenas quando pertencem
ao mesmo partido ou coligação.
Com a promulgação da Emenda Constitucional nº 97/2017, restou proibida a formação
de coligações para as eleições proporcionais, passando o § 1º do artigo 17 da Constituição
Federal a ter a seguinte redação:
Art. 17. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados a
soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da
pessoa humana e observados os seguintes preceitos:
(...)
§ 1º É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna e
estabelecer regras sobre escolha, formação e duração de seus órgãos permanentes e
provisórios e sobre sua organização e funcionamento e para adotar os critérios de escolha e o
regime de suas coligações nas eleições majoritárias, vedada a sua celebração nas eleições
proporcionais, sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional,
estadual, distrital ou municipal, devendo seus estatutos estabelecer normas de disciplina e
fidelidade partidária. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 97, de 2017)
Pela sua relevância, a precisa interpretação desse dispositivo foi questionada no STF no bojo da
Ação Direta de Inconstitucionalidade - ADI 7214, cujo julgamento resultou na seguinte ementa:
Ementa:
AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
COM
PEDIDO
DE
MEDIDA CAUTELAR. DIREITO CONSTITUCIONAL E ELEITORAL. ARTS. 17, § 2°, I, II; E 19, §
7°, I, II, DA RESOLUÇÃO TSE 23.607/2019, QUE VEDARAM O REPASSE DOS RECURSOS
DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA E DO FUNDO PARTIDÁRIO
POR PARTIDOS POLÍTICOS OU CANDIDATOS NÃO COLIGADOS. AUSÊNCIA DE
MALFERIMENTO À AUTONOMIA PARTIDÁRIA. CRITÉRIO DA REPRESENTATIVIDADE
PARA A REPARTIÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS. ART. 17, §§ 1° E 3° DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. VEDAÇÃO DE COLIGAÇÃO EM ELEIÇÃO PROPORCIONAL. EC 97/2017.
EXPLICITAÇÃO DA VONTADE DO
CONSTITUINTE REFORMADOR E DO LEGISLADOR ORDINÁRIO. ADI CONHECIDA
E JULGADA IMPROCEDENTE.
I - Os arts. 17, § 2°, I, II; e 19, § 7°, I, II, da Resolução TSE 23.607/2019 não vedaram o repasse
de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC e do Fundo Partidário
aos partidos coligados, de modo a limitar a sua autonomia.
II - O montante do FEFC e do Fundo Partidário a serem repartidos entre as agremiações

Num. 44577123 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/06/2025 19:25:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062919253896000000043517530
Número do documento: 25062919253896000000043517530
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/06/2025 13:10:12
políticas são definidos pelo critério de representatividade destas no Congresso Nacional, com
base no § 3° do art. 17 da Constituição, não se afigurando razoável, por corolário lógico, permitir
o repasse a candidatos de partidos distintos não pertencentes à mesma coligação.
III - As disposições questionadas tornaram explícita a vontade do constituinte reformador e a do
legislador ordinário no sentido de colocar-se um ponto final nas assimetrias causadas pela
existência de coligações em eleições proporcionais, sobretudo tendo em conta a finalidade dos
repasses de recursos do FEFC e do Fundo Partidário.
IV - Sob pena de tornar letra morta o § 1° do art. 17 da CF, com a redação dada pela EC
97/2017, que vedou a coligação em eleições proporcionais, não é possível extrair dos
dispositivos questionados autorização para o repasse de recursos a partidos políticos e
candidatos não pertencentes à mesma coligação ou não coligados.
V - Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e pedido julgado improcedente.
[STF, Tribunal Pleno, ADI 7214, rel. Min. Ricardo Lewandowski, publ. 05/10/2022]
Do voto condutor do e. relator extrai-se o seguinte raciocínio:
Abro um parêntesis para sublinhar que, a meu sentir, a vedação constitucional à realização de
coligações proporcionais, por si só, já impediria o trânsito de recursos entre partidos políticos na
eleição proporcional.
Isso porque, materialmente, uma das principais implicações de uma coligação é justamente a
possibilidade de que as verbas recebidas pelos partidos integrantes possam ser usadas por
todos os candidatos.
As coligações não se notabilizaram no Brasil como a junção ideológica de partidos, longe disso.
Sua formação sempre foi intrinsecamente ligada à disputa eleitoral e, quando muito, à futura
ocupação dos espaços de poder derivados do pleito.
Assim, é impensável interpretar o novo dispositivo constitucional de forma a tolher de seu
escopo a forma central de interação entre as agremiações coligadas, qual seja, o
compartilhamento de recursos.
Ou seja, a vedação ao compartilhamento de recursos entre partidos não coligados - o que é
a regra para as eleições proporcionais - decorre da Constituição e da interpretação que lhe foi
conferida pelo STF, sendo certo que o TSE apenas disciplinou aquilo que foi soberanamente
decidido pelo Congresso Nacional.
O art. 17 da Resolução TSE nº 23.607/19 apresenta a seguinte redação:
Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será disponibilizado pelo
Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e distribuído aos diretórios nacionais dos
partidos políticos na forma disciplinada pelo Tribunal Superior Eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art.
16-C, § 2º) .
§ 1º Inexistindo candidatura própria do partido ou da federação por ele integrada ou em
coligação na circunscrição, é vedado o repasse dos recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) para outros partidos políticos ou candidaturas desses
mesmos partidos. (Redação dada pela Resolução nº 23.731/2024)
§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da circunscrição, por partidos
políticos ou candidatas ou candidatos:
I - não pertencentes à mesma federação ou coligação; e/ou (Redação dada pela Resolução nº

Num. 44577123 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/06/2025 19:25:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062919253896000000043517530
Número do documento: 25062919253896000000043517530
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/06/2025 13:10:12
23.731/2024)
II - não federados ou coligados. (Redação dada pela Resolução nº 23.731/2024)
§ 2º-A A inobservância do disposto no § 2º deste artigo configura irregularidade grave e
caracteriza o recebimento de recursos de fonte vedada. (Incluído pela Resolução nº
23.665/2021)
Há, portanto, uma vedação expressa ao repasse de recursos do FEFC entre candidatos
e partidos não coligados - e não há possibilidade de coligação nas eleições proporcionais.
A pretensão de valer-se da coligação majoritária para justificar o trânsito de recursos entre
os partidos que a compõem nas eleições proporcionais configura burla à vedação das coligações
nestas
No mesmo sentido, a jurisprudência da Corte Superior e deste Regional fixou-se pela constatação
de irregularidade na hipótese versada nos autos, qual seja, repasse de recursos do FEFC
de candidato da majoritária a candidatos da proporcional de partidos diversos, ainda que
coligados na majoritária e mesmo que se trate de doação estimável.
(...)
2. Esta Corte Superior consignou, no julgamento do AgR–REspEL nº 0605109–47/MG,
relator designado o Ministro Sérgio Banhos, julgado na sessão virtual de 22 a 28.10.2021, que
o repasse de recursos do FEFC a candidato pertencente a partido não coligado à agremiação
donatária especificamente para o cargo em disputa constitui doação de fonte vedada, a teor do
art. 33, I, da Res.–TSE nº 23.553/2017, ainda que existente coligação para cargo diverso na
circunscrição, a atrair, no caso vertente, a aplicação da norma prevista no art. 33, § 3º, da
Res.–TSE nº 23.553/2017, com a devolução ao Tesouro Nacional do valor irregularmente doado
e que não mais pode ser utilizado pela grei doadora, visto tratar–se de recursos do FEFC.
3. Em caso semelhante referente às Eleições 2018, consignou o TSE "ausente ofensa
à segurança jurídica e à anualidade eleitoral, haja vista não se tratar de mudança
de jurisprudência dos tribunais superiores nem de julgamento em recurso repetitivo"
(AgR–REspe nº 0601196–08/RO, Rel. Min. Sérgio Banhos, DJe de 28.9.2020), orientação que
deve ser mantida na espécie, em atenção aos princípios da segurança jurídica e da isonomia.
(...)
[TSE, AgR-REspEl 060091777/AL, rel. Min. Carlos Horbach, publ. 20/03/2023, não destacado no
original]
(...)
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em verificar se é regular o repasse de recursos do FEFC
por candidato de partido majoritário coligado para candidato de partido diverso em eleição
proporcional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O repasse de recursos entre partidos coligados em eleições majoritárias para
candidatos proporcionais viola a vedação expressa contida no art. 17, § 2º, da Resolução TSE
nº 23.607/2019, bem como o art. 2º da EC nº 97/2017.
7. Prevalência da interpretação fixada pelo STF na ADI nº 7214/DF, que vedou repasses
de recursos entre candidatos de partidos distintos, ainda que coligados em eleições majoritárias,

Num. 44577123 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/06/2025 19:25:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062919253896000000043517530
Número do documento: 25062919253896000000043517530
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/06/2025 13:10:12
reafirmando a autonomia partidária e a transparência no uso dos fundos públicos.
8. Jurisprudência do TSE consolidada no mesmo sentido, apontando irregularidade em
tais repasses e determinando a devolução de valores ao Tesouro Nacional como medida
corretiva.
9. O argumento do recorrente de que os valores foram utilizados em benefício da coligação não
afasta a irregularidade, configurando burla à vedação constitucional de coligações proporcionais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença de desaprovação das contas
do recorrente, com a determinação de devolução do valor irregular ao Tesouro Nacional.
11. Tese de julgamento: "É irregular o repasse de recursos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha (FEFC) entre partidos distintos coligados em eleições majoritárias para
candidatos em eleições proporcionais, configurando fonte vedada e ensejando a desaprovação
das contas."
(...) [TRE-PR, REl 060041074, rel. Des. Luiz Osório Moraes Panza, publ. 16/12/2024,
não destacado no original]
No caso dos autos, a análise técnica identificou que o valor de R$ 325,00, recebido a título de
publicidade por materiais impressos e adesivos, foi oriundo do FEFC da chapa majoritária, em
benefício do recorrente.
Este fato, conforme a legislação e a jurisprudência, configura recebimento de recursos de fonte
vedada, uma vez que o recorrente, candidato a vereador pelo Partido Novo, não pertence à
mesma agremiação partidária (União Brasil) que o doador do FEFC na eleição proporcional.
A argumentação do recorrente de que o valor é ínfimo e que se tratou de propaganda casada não
é capaz de sanar a irregularidade material, pois ela é de natureza objetiva e não é mitigada pelo
valor, por menor que seja, ou pela intenção da campanha conjunta, quando há expressa vedação
legal ao trânsito de recursos entre partidos não coligados em eleições proporcionais. A devolução
do montante de R$ 325,00 ao Tesouro Nacional, portanto, é medida que se impõe, conforme o
art. 17, § 9º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
b) Serviços Advocatícios e Contábeis:
De acordo com o juízo de primeiro grau, o prestador juntou extratos e relatórios totalmente em
branco, sem qualquer movimentação financeira e tampouco foram apresentadas notas
explicativas, documentos fiscais ou comprovantes atestando o pagamento de honorários
advocatícios e contábeis.
Outrossim, a unidade técnica verificou que o Direitório Municipal do Partido Novo de Primeiro de
Maio, pelo qual concorreu o recorrente, não registrou quaisquer doações em favor do candidato.
Todavia, a prestação de contas da chapa majoritária incluiu nota explicativa informando
pagamento de R$ 10.000,00 a advogado e R$ 5.000,00 a contador em benefício de toda a
coligação, valores que não foram lançados como doações estimáveis na conta do prefeito e nem
incorporados à prestação de contas do ora recorrente.
Por fim, o juízo a quo afirmou que, adicionalmente, a análise técnica verificou que parte dos
honorários contábeis da chapa majoritária foi paga com recursos do FEFC do União Brasil, cuja

Num. 44577123 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/06/2025 19:25:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062919253896000000043517530
Número do documento: 25062919253896000000043517530
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/06/2025 13:10:12
aplicação é restrita a candidatos do mesmo partido ou coligação, conforme §§ 1º e 2º do art.17.
Pois bem. O art. 35, § 3º, da Resolução TSE nº 23.607/19, estabelece que "despesas com
consultoria, assessoria e pagamento de honorários realizadas em decorrência da prestação de
serviços advocatícios e de contabilidade no curso das campanhas serão considerados gastos
eleitorais, mas serão excluídas do limite de gastos de campanha". Como tais, devem ser
registrados na prestação de contas e comprovados mediante documentação idônea.
Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta Resolução (Lei nº
9.504/1997, art. 26) :
[...]
§ 3º As despesas com consultoria, assessoria e pagamento de honorários realizadas em
decorrência da prestação de serviços advocatícios e de contabilidade no curso das campanhas
eleitorais serão consideradas gastos eleitorais, mas serão excluídas do limite de gastos de
campanha (Lei nº 9.504/1997, art. 26, § 4º) .
Nesse sentido:
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO POLÍTICO. DIRETÓRIO NACIONAL DO PSDB.
ELEIÇÕES 2020. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO PARA A ENTREGA DOS RELATÓRIOS
FINANCEIROS. OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. OMISSÃO DE DOAÇÕES
FINANCEIRAS A CANDIDATOS. DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS DO FEFC A CANDIDATOS
DE OUTROS PARTIDOS. RECURSO DE FONTE VEDADA. INSUFICIÊNCIA NA APLICAÇÃO
DE RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO EM CANDIDATURA DE PESSOAS NEGRAS.
INCIDÊNCIA DA EC Nº 117/2022. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
[...]
9.3. À luz dos arts. 20 e 35, § 3º, da Res.-TSE nº 23.607/2019 e 23, § 10, e 26, § 4º, da Lei das
Eleições, os honorários contábeis, assim como os advocatícios, são gastos eleitorais. O disposto
nos §§ 4º e 5º do art. 45 da Res.-TSE nº 23.607/2019, inclusive, impõem, respectivamente, a
obrigatoriedade de o profissional de contabilidade acompanhar toda a arrecadação e gastos
eleitorais desde o início da campanha e a de se constituir advogado para a prestação de contas.
[...]
[Prestação de Contas Eleitorais nº 060164859, Rel. Min. Raul Araújo Filho, DJE, 04/09/2024].
No presente caso, o prestador não registrou quaisquer gastos com a prestação de serviços de
advocacia e contabilidade. Em grau recursal argumenta que os serviços jurídicos e contábeis
foram suportados pela candidatura majoritária, sendo o serviço destinado a todos os candidatos.
Afirma que o contrato de prestação de serviços juntado na prestação de contas do doador
comprova o pagamento das despesas com contador e advogado. Ele detalha que, do valor total
de R$ 5.000,00 para serviços contábeis, R$ 3.000,00 foram para sua candidatura e candidatos a
vereadores do União Brasil (parte com FEFC e parte com outros recursos), e R$ 2.000,00 para
candidatos de outros partidos foram pagos com outros recursos, conforme cheques nº 850002 e
850008.
Em situação análoga, essa Corte Eleitoral decidiu que:

Num. 44577123 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/06/2025 19:25:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062919253896000000043517530
Número do documento: 25062919253896000000043517530
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/06/2025 13:10:12
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. ENVIO DA PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL FORA DO PRAZO. ATRASO IRRELEVANTE. EQUÍVOCO NA INDICAÇÃO
DA DATA DO RECEBIMENTO DA DOAÇÃO FINANCEIRA. ERRO FORMAL. AUSÊNCIA DE
PREJUÍZO À ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. DESPESAS COM ADVOGADO E CONTADOR
CUSTEADAS PELO PARTIDO. NÃO CONTABILIZAÇÃO COMO DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM
DINHEIRO. GASTO NÃO DECLARÁVEL. ARTIGO 25, § 1º, DA RESOLUÇÃO Nº 23.607/2019
DO TSE. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
1. Nos termos do artigo 47, § 4º, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, os partidos políticos e os
candidatos são obrigados a encaminhar à Justiça Eleitoral a prestação de contas parcial, entre
os dias 9 a 13 de setembro do ano eleitoral.
1.1. A apresentação das contas parciais com atraso é falha de natureza formal que enseja a
anotação de ressalva, quando não há prejuízo à atividade fiscalizatória.
2. O equívoco na indicação da data do recebimento da doação é irregularidade meramente
formal, que admite a aposição de ressalva.
3. Não é obrigatório o registro, na prestação de contas, de despesa relativa a honorários
de serviços advocatícios e de contabilidade quando custeada por pessoa física,
candidatos ou partidos, por não se qualificar como doação ou receita, nos termos do
artigo 25, parágrafo 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019. Precedente TSE.
3.1. Em recente julgado, o TSE deliberou que "com base na Lei nº 9.504/1997 (Lei das
Eleições) não há como exigir do prestador de contas a comprovação de gasto que não
seja declarável por previsão legal, por não se qualificar como doação ou receita" (RespE
nº 0600402-75).
4. Contas aprovadas com ressalvas.
[PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060377722, Rel. Des. Guilherme Frederico
Hernandes Denz, DJE 20/02/2024].
Não obstante, foi estabelecida exceção quando a prestação do serviço é contratado mediante a
utilização de recursos públicos do FEFC.
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO FEDERAL. IRREGULARIDADE NA
COMPROVAÇÃO DE DESPESAS COM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PAGAS COM
RECURSOS
DO
FEFC.
NECESSIDADE
DE
RECOLHIMENTO
DO
VALOR
CORRESPONDENTE AO TESOURO NACIONAL. PERCENTUAL DA IRREGULARIDADE
ELEVADO, CAPAZ DE, POR SI SÓ, ENSEJAR A DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. CONTAS
DESAPROVADAS. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL.
1 O Tribunal Superior Eleitoral, a partir da edição da Lei 13.877/2019, que incluiu os arts. 23, §
10 e 27, caput e §§ 1º e 2º, na Lei 9.504/97, passou a adotar o entendimento no sentido de que
a prestação de serviços advocatícios e contábeis não constitui doação estimável em dinheiro e,
por isso, não é obrigatório o seu registro no ajuste de contas, salvo na hipótese em que sejam
contratados mediante recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC). Nesse sentido, REspEl 0600402-75/SE, Rel. Min. Sérgio Banhos, DJE de 19/6/2023.
2 E a exceção ressalvada é justamente o caso dos autos, em que o candidato declarou a
utilização de recursos do FEFC para pagamento de serviços jurídicos.
3 No caso, o contrato juntado pelo candidato não se prestando a comprovar o gasto havido com
recursos do FEFC, pois não contém qualquer assinatura, além haver vinculação à atuação do
advogado na prestação de contas, por tratar-se de serviço contratado por prazo determinado,

Num. 44577123 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/06/2025 19:25:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062919253896000000043517530
Número do documento: 25062919253896000000043517530
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/06/2025 13:10:12
para o período compreendido entre 20 de agosto de 2022 e 02 de outubro de 2022.
4 A ausência ou insuficiência da comprovação de despesas pagas com recursos do Fundo
Partidário, torna impositivo o recolhimento do valor correspondente ao Tesouro Nacional, nos
termos do art. 79, § 1º da Res. 23.607/2019. E, no caso, considerando que a irregularidade
representa montante que não é módico e percentual elevado no contexto das contas, é
suficiente para, por si só, ensejar a desaprovação.
4. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional.
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060337368, Acórdão, Relator designado(a) Des.
Fernando Wolff Bodziak, Relator(a) Des. Julio Jacob Junior, Publicação: DJE - DJE, 24/11/2023.
No caso concreto, o recorrente, Claudecir Sidnei Camilo, embora alegue que os serviços
advocatícios e contábeis foram custeados pela candidatura majoritária, não os registrou em sua
própria prestação de contas, a qual se apresenta totalmente em branco, sem qualquer
movimentação financeira. A unidade técnica confirmou que o Diretório Municipal do Partido Novo,
ao qual o recorrente é filiado, não registrou doações em seu favor.
A defesa do recorrente argumenta que os serviços jurídicos e contábeis não se enquadram no
conceito de doação estimável. De fato, a Resolução TSE nº 23.607/2019, em seu art. 35, § 3º,
estabelece que despesas com consultoria, assessoria e pagamento de honorários advocatícios e
de contabilidade são considerados gastos eleitorais, mas são excluídas do limite de gastos de
campanha.
Além disso, o § 9º do mesmo artigo prevê que o pagamento desses serviços por candidatos e
partidos não constitui doação de bens e serviços estimáveis em dinheiro. A jurisprudência
citada reforça que não é obrigatório o registro de honorários advocatícios e de contabilidade
quando custeados por pessoa física, candidatos ou partidos, por não se qualificarem como
doação ou receita.
No entanto, essa dispensa de registro não se aplica irrestritamente quando os serviços são
contratados mediante a utilização de recursos públicos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC). A Análise Técnica do juízo de primeiro grau verificou que parte dos
honorários contábeis da chapa majoritária foi paga com recursos do FEFC do União Brasil.
A Resolução TSE nº 23.607/2019, em seu Art. 17, §§ 1º e 2º, restringe a aplicação do FEFC a
candidatos do mesmo partido ou coligação. Uma vez que, nas eleições proporcionais, não há
possibilidade de coligação, o uso compartilhado desses recursos da chapa majoritária do União
Brasil em favor do recorrente, filiado ao Partido Novo, configura fonte vedada, conforme
expressamente consignado pelo juízo a quo.
A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
(TRE/PR) é categórica ao vedar a transferência de recursos provenientes do FEFC por
candidatos ou partidos a candidatos de agremiação partidária distinta ou não coligada em
eleições proporcionais, mesmo que haja coligação para cargos majoritários ou que se trate de
material de campanha conjunto.
Portanto, a argumentação do recorrente de que os serviços foram suportados pela candidatura
majoritária não afasta a irregularidade, pois a origem dos recursos (FEFC do União Brasil) para
beneficiar um candidato de outro partido (Partido Novo) em eleição proporcional é expressamente

Num. 44577123 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/06/2025 19:25:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062919253896000000043517530
Número do documento: 25062919253896000000043517530
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/06/2025 13:10:12
vedada.
Além disso, a falta de registro formal da doação na prestação de contas do recorrente, em se
tratando de FEFC, impede a fiscalização adequada e a transparência do processo,
caracterizando irregularidade.

CONCLUSÃO
Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.
DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600301-
79.2024.6.16.0040 - Primeiro de Maio - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO
SADE - RECORRENTE: ELEICAO 2024 CLAUDECIR SIDNEI CAMILO VEREADOR, CLAUDECIR
SIDNEI CAMILO - Advogado do(a) RECORRENTE: ISABELLA BEATRIZ BARIZON CASTELAR -
PR111016 - RECORRIDO: JUÍZO DA 040ª ZONA ELEITORAL DE SERTANÓPOLIS PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de
Cássia Viese, Guilherme Frederico Hernandes Denz, Anderson Ricardo Fogaça e Jose Rodrigo
Sade e. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 26.06.2025